Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752639-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUZITA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, acostando ao recurso inominado (ID 56366203), contracheque (ID 56366204) e comprovantes de despesas (ID 56366206 e seguintes). Tenho que a autora não demonstrou sua hipossuficiência econômica, pois comprovou ser servidora pública com remuneração mensal bruta / líquida na órbita de R$ 11.393,91 / R$ 8.361,92, não havendo demonstração de despesas excepcionais/extraordinárias, não restando preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 02 (DOIS) DIAS, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito